Tribunal: TJSP
Processo: 3000640-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000640-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados NOEMIA SEBASTIANA RIBEIRO, CRISTIANS
SANDRO RIBEIRO, LUDMILA ARIANA RIBEIRO IMPÉRIO, EUNICE APARECIDA
TELLES ALCANTARA, FÁTIMA APARECIDA TELLES, ROGÉRIO GALINDO
RUIZ, SILVIO ANTONIO GALINDO RUIZ TELLES e VAINER APARECIDO DE
FREITAS TELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000640-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 34.884
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000640-54.2020.8.26.0000
AGTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDOS.: NOEMIA SEBASTIANA RIBEIRO
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Excesso de execução. Decisão recorrida que não reconheceu a
aplicação da TR como índice de correção monetária. Decisão
mantida. Correção monetária que deve ser fixada de acordo com o
tema 810 do STF. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à reforma da decisão que, nos autos
da ação ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, movida por NOEMIA
SEBASTIANA RIBEIRO E OUTROS, afastou a incidência da Lei 11.960/2009 no que se
refere a correção monetária, com base na orientação firmada no julgamento do tema 810.
Processado o recurso e indeferido o efeito suspensivo (fls. 14), a
parte agravada, intimada, apresentou resposta às fls. 17/20.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em 20/09/2017, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o
Tema 810 da repercussão geral reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses, no
que se refere à questão dos juros e da correção monetária:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera
seu
crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000640-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em relação
aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E.
Não prospera, nesse ponto, a tese de que ao fixar o critério acima
mencionado, o STF teria conferido às condenações da fase de conhecimento (Tema 810)
tratamento análogo à atualização dos precatórios (ADIs 4357 e 4425), ou seja, de que a
aplicação da TR deveria ser mantida até 25/03/2015 e somente a partir de então ser
aplicado o IPCA-E.
Na verdade, quando o Relator do RE 870.947 (Ministro Luiz
Fux) mencionou o “propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425” e que
deveriam “ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações
judiciais da Fazenda Pública”, estava se referindo, na verdade, à escolha do mesmo
índice (IPCA-E) para as duas situações, e não à necessidade de incidência daquele efeito
temporal (estipulado para aplicação do IPCA-E aos precatórios) também para as
condenações (o que não teria sentido). Tanto que fez constar expressamente que a decisão é
“pela aplicação do aludido índice” (que havia sido fixado para os precatórios) também “a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo
de que se cuide”.
É o posicionamento que deve prevalecer, no caso, mesmo
diante dos argumentários contrários da Fazenda Estadual, pois conforme já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, “o Sistema processual adotado pelo código de processo civil,
conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu
entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law,
que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, cláusulas pétreas inafastáveis de
todo e qualquer julgamento” (AI 804.231-AgR), daí porque fica afastada a alegação de
coisa julgada..
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR